Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-47.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão dos efeitos da transação celebrada nos autos do processo de divórcio consensual, relativa à partilha de bens, notadamente no que concerne à transferência de 50% (cinquenta por cento) da propriedade do bem sub-rogado à ex-consorte, até o julgamento definitivo da apelação.
2. No caso, a sentença proferida nos autos, além de ter decretado o divórcio, homologou a transação celebrada entre as partes, tendo transitado em julgado aos 28 de novembro de 2016.
3. Diante desse contexto, houve a estabilização da solução conferida à controvérsia, tornando-a, em regra, insuscetível de modificação. A alteração do julgado, portanto, somente pode ser excepcionalmente admitida nas seguintes hipóteses: a) desconstituição por meio de ação rescisória; b) relativização da coisa julgada: nos casos de “coisa julgada inconstitucional” e “querella nullitatis insanabilis”.
4. Ausentes os elementos probatórios suficientes que evidenciem a verossimilhança dos fatos alegados pelo demandante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se mostram presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.5. Agravo interno conhecido e desprovido.